Tribunal: TJBA
Processo: 8001248-72.2022.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001248-72.2022.8.05.0099 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CAIO JOSE TEIXEIRA DA SILVA GIRARDI Advogado(s):ROMULO REIS DA SILVA CHAVES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL NÃO INVÁLIDO. LIMITE ETÁRIO. PREVALÊNCIA DAS NORMAS GERAIS FEDERAIS. LEI Nº 9.717/1998 E LEI Nº 8.213/1991. AFASTAMENTO DE NORMA ESTADUAL MAIS RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO UNIVERSITÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária, determinando o restabelecimento do benefício de pensão por morte em favor de filho de servidora pública estadual até o limite de 21 anos de idade, afastando a pretensão de extensão até os 24 anos ou até a conclusão do curso universitário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a pensão por morte devida a filho não inválido de servidora pública estadual deve observar o limite etário de 18 anos previsto em lei estadual ou o limite de 21 anos fixado pelas normas gerais federais; (ii) se há amparo legal para a extensão do benefício até os 24 anos de idade ou até a conclusão do curso universitário. III. Razões de decidir 3. A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito, sem prejuízo da incidência das normas gerais federais editadas no exercício da competência concorrente, que suspendem a eficácia das disposições estaduais com elas incompatíveis. 4. A Lei Federal nº 9.717/1998 veda aos regimes próprios de previdência a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, impondo a observância do limite etário de 21 anos previsto na Lei nº 8.213/1991 para filhos não inválidos. 5. Inexiste previsão legal para a prorrogação do benefício até os 24 anos de idade ou até a conclusão do curso universitário, não sendo possível ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo. 6. A sentença recorrida alinhou-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo violação aos princípios da legalidade ou da separação dos poderes. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Nos regimes próprios de previdência, a pensão por morte devida a filho não inválido deve observar o limite etário de 21 anos previsto na Lei nº 8.213/1991, afastando-se norma estadual mais restritiva, em razão da prevalência da Lei Federal nº 9.717/1998; 2. Inexiste amparo legal para a extensão da pensão por morte até os 24 anos de idade ou até a conclusão de curso universitário.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, § 4º; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; Lei nº 8.213/1991, art. 16, I; CPC, art. 85, § 11 e 1026, 2º; Lei Estadual 11.357/09 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 56.188/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8001248-72.2022.8.05.0099, sendo apelante o Estado da Bahia e, apelado, Caio Jose Teixeira da Silva Girardi, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator